Tribunal: TJSP
Processo: 1007231-89.2020.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001) JULGAMENTO CONJUNTO.
EMBARGOS DO AUTORA (incidente 50000) – Alegação de contradição – Não ocorrência – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito para que sejam majorados os honorários de sucumbência em grau recursal nos termos do 85 § 2 e § 11 do Código de Processo Civil, requerendo a fixação da verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) do valor

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001) JULGAMENTO CONJUNTO.
EMBARGOS DO AUTORA (incidente 50000) – Alegação de contradição – Não ocorrência – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pleito para que sejam majorados os honorários de sucumbência em grau recursal nos termos do 85 § 2 e § 11 do Código de Processo Civil, requerendo a fixação da verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) do valor da condenação por danos morais – Não acolhimento – Caso concreto em que com a propositura do recurso de apelação de ambas as partes a Turma julgadora considerou no julgado o não provimento do recurso da corré e entendeu que era cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriores de R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), já incluindo neste novo valor arbitrado o acréscimo do trabalho do advogado da patrono da parte autora na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC - Acórdão devidamente fundamentado, inexistindo vício apontado- Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada - Inteligência do artigo 1.022 do CPC - Embargos da autora rejeitado.
EMBARGOS DA REQUERIDA (incidente 50001) - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – Ocorrência - Turma julgadora que entendeu que deveria ser majorada a indenização deferida pelo juízo a quo para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo constou equivocadamente na fundamentação do acórdão a majoração para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) - Na hipótese dos autos, é evidente o erro material nesta parte do julgado, visto que foi de R$ 10,000,00 (dez mil reais) o valor da majoração da indenização por danos morais e não de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como constou da fundamentação do acórdão - Embargos da correquerida acolhidos apenas para corrigir o erro material apontado, com efeito modificativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS E EMBARGOS DA CORREQUERRIDA ACOLHIDOS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL COM EFEITO MODIFICATIVO.